Tribunal: TJES
Processo: 5002188-64.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002188-64.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DA SILVA MULINARI
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu provimento o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargada, reformando a sentença de piso para julgar parcialmente procedentes pedidos da exordial e condenar a embargante em danos morais e materiais.

2. Alega a parte embargante que houve omissão no acórdão recorrido ao não fundamentar acerca da tese de defesa de ausência de falha no serviço e quanto ao índice de juros e atualização monetária impostos.

3. A análise do pleito dos embargos encontra-se prejudicada, tendo em vista que de acordo com a certidão de ID 9828087 o recurso foi apresentado de forma intempestiva, de forma que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)